Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-54.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELO DO AUTOR. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. NÃO CONFIGURADO. APELO ADESIVO DOS RÉUS. PREJUDICADO.
1. As contrarrazões de apelação não se afiguram via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado.
2. Não merece prosperar o pedido de indenização de benfeitorias, pois o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o estado de conservação do bem à época da entrega aos réus, não havendo como verificar as melhorias realizadas e eventuais benefícios auferidos pelos verdadeiros proprietários, não se olvidando do fato de que o autor auferiu frutos decorrentes da posse do bem.
3. Considerando a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, resta prejudicada a apreciação do recurso adesivo interposto pelos réus, que repetem pedido subsidiário formulado em sede de reconvenção.
4. Preliminar de preclusão e prejudicial de mérito de prescrição suscitadas em contrarrazões pelos réus não conhecidas. Apelo do autor conhecido e não provido. Apelo adesivo não conhecido.